Tribunal: TJPA
Processo: 0001912-50.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001912-50.2012.8.14.0065

APELANTE: MARTA RODRIGUES CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL – DIFERENÇAS SALARIAIS 22,45%.
PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. EXTENSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. DIFERENÇA CORRESPONDENTE A 22,45%. REAJUSTE INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 0711 DE 25-10-1995. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, XIII, CF/88.
PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A
NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF.
NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E SUMÚLA VINCULANTE N° 37 AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, TERÁ EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 103-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAJUSTE CONCEDIDO A CERTAS E DETERMINADAS CATEGORIAS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA DE REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO

ADQUIRIDO
- JULGAMENTO COM
REPERCUSSÃO

GERAL
PELO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA, PARA MANTER A SENTENÇA
A QUO
.

1 – No caso, não se aplica o Princípio da Isonomia para efeito da incorporação do percentual de 22,45% aos vencimentos dos autores/apelantes, tendo em vista que as Resoluções de nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, versa sobre
reajuste
concedido apenas a uma categoria indicada pela Administração, não fazendo alusão a revisão geral de vencimentos prevista no art. 37, X da CF/88;

2 - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3 - O Tribunal Pleno, em recente julgado na Ação Rescisória 0008829-05.1999.814.0301, decidiu por maioria de votos, pela improcedência do pedido de incorporação e pagamento do percentual de 22,45% aos servidores públicos estaduais.

4
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 563.965/RN, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia,
e do RE nº 606.199/PR, Relator o Ministro
Teori Zavascki
, assentou o entendimento, em repercussão geral da matéria, que “não há direito adquirido a regime jurídico”.

5 –
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0001912-50.2012.8.14.0065
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém(PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARTA RODRIGUES CAMPOS
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/Pa que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de uma das condições da ação, especificamente, inadmissibilidade de pretensão contrária ao ordenamento jurídico.

Em síntese, versam os autos que a autora é servidora pública estadual e visa a
extensão do reajuste salarial concedido aos servidores militares, pelo critério da isonomia.

Julgada improcedente a demanda, a requerente interpôs a presente Apelação Cível insurgindo fazer jus ao aumento/revisão salarial concedido ao funcionalismo estadual civil e militar, por força das Resoluções n. 0145 e nº 0146, do Conselho de Política de Cargos e Salário do Estado, homologados pelo Governador, por meio do Decreto n. 0711/1995.

Com fulcro no princípio da isonomia, pugna pela procedência de seu pleito, por entender que se trata de reajuste com natureza de revisão geral, não podendo, portanto, que se privilegie uma categoria, em detrimento da outra.

Apresentadas contrarrazões, o IGEPREV refutou o alegado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se o mérito recursal acerca da possibilidade de extensão aos servidores públicos civis do reajuste concedido pelo Estado do Pará aos servidores militares na ordem de 22,45% nos vencimentos, com base no Decreto Estadual n° 711 de 1995.

De pronto, relevo não assistir razão a recorrente, isto porque,
inviável a extensão pretendida pela autora, servidora pública estadual, com base na isonomia, vez que o Decreto Estadual de outubro de 1995, o qual homologou as Resoluções n° 145 e 146, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, estabeleceu expressamente o reajuste dos soldos dos militares e de servidores da Administração Direta e da Administração Indireta. Desta forma, não possui natureza de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, quando o reajuste foi concedido a certas e determinadas categorias.

Por oportuno, importa transcrever o disposto no Decreto n° 711/1995 e nas Resoluções n° 145 e 146, ambas de 1995:

Decreto nº 0711 de 25/10/1995

“Art. 1º. – Ficam homologadas as Resoluções nº 0145 e nº 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará.”

Resolução nº 0145/1995:

“Art. 1º. Fica aprovado
o reajuste
de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo”. (
grifei
)

Resolução nº 0146/1995:

Art. 1º. Fica aprovado o
reajuste
de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo”. (
grifei
)

Vislumbra-se que tanto o Decreto quanto as Resoluções mencionam expressamente em seus textos a expressão “
reajuste
”

de vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará, não se tratando, portanto, de revisão geral da remuneração do funcionalismo público.

Sobre o tema, é a lição de José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, 25ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 735-736:

(...) A revisão remuneratória pressupõe alguns requisitos particulares.

O primeiro é o requisito formal, segundo o qual é exigível lei específica para sua efetivação. Depois, temos o requisito da generalidade, indicativo de que a revisão deverá ser geral, processando-se de forma ampla, em ordem a alcançar o universo integral dos servidores, incluindo-se aí os servidores do Poder Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Pelo requisito da anualidade, a revisão deverá ter periodicidade de um ano. (...) Finalmente, impõe-se a presença do requisito isonômico, pelo qual se exige que sejam idênticos os índices revisionais. (...)

No que concerne ao realinhamento da remuneração dos servidores, cumpre distinguir a revisão geral da revisão específica. Aquela retrata um reajustamento genérico, calcado fundamentalmente na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário; esta atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado. (...)

Acerca da necessidade de lei específica para a alteração da remuneração dos servidores, o art. 37, inciso X da Constituição Federal, estabelece que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Por sua vez, registro que a Constituição Estadual, em seu art. 105, II, ‘a’, determina que o aumento de remuneração dos servidores públicos
depende de lei de iniciativa do Governador do Estado
. Veja-se:

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta Constituição;

Portanto, a pretensão de extensão do reajuste salarial concedido aos servidores militares para os servidores públicos civis, pelo critério da isonomia, vai de encontro ao que preceitua as Constituições Federal e Estadual, já que pressupõe a existência de lei nesse sentido.

Vejamos a orientação firmada pelo STF:

“EMENTA: AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPEM SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇO DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI. I. PRELIMINAR. REVOGAÇO DE ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇO DIRETA. FRAUDE PROCESSUAL. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. Superveniência de Lei Distrital que convalidaria as resoluções atacadas. Sucessivas leis distritais que tentaram revogar os atos normativos impugnados. Posterior edição da Lei Distrital n° 4.342, de 22 de junho de 2009, a qual instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores e revogou tacitamente as Resoluções 197/03, 201/03, 202/03 e 204/03, por ter regulado inteiramente a matéria por elas tratadas, e expressamente as Resoluções n°s 202/03 e 204/03. Fatos que não caracterizaram o prejuízo da ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar a jurisdição constitucional da Corte. Configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados. Precedente: ADI n° 3.232/TO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 3.10.2008. II. REMUNERAÇO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. A Emenda Constitucional 19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da Constituição Federal. III. AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3306, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-108 DIVULG 06-06-2011 PUBLIC 07-06-2011 EMENT VOL-02538-01 PP-00009)”

“EMENTA: 1. AÇO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Condição. Objeto. Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as respectivas denominações, competências e remunerações. Execução de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo. Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as respectivas denominações, competências, atribuições e remunerações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 5° da Lei 1.124/2000 do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do chefe do Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts. 61, §1°, II, a, e 84, VI, a, da CF. Precedentes. Ações julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução. (ADI 3.232, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 14-8-2008, Plenário, DJE de 3-10-2008)”

No mesmo sentido: ADI 4.125, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 10-6-2010, Plenário, DJE de 15-2-2011; ADI 3.983 e ADI 3.990, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 14-8-2008, Plenário, Informativo 515.

Ademais, especificamente quanto aos vencimentos na Administração Pública, importa destacar, ainda, o disposto no artigo 37, inciso XIII da CF/88, que, de forma expressa, define ser “
vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”
.

Conforme antes mencionado, o inciso X do referido artigo 37 da CF/88, determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser
fixados ou alterados por
lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Assim, resta inegável que o aumento de vencimentos dos servidores públicos, depende de lei própria, que não pode ser substituída por decisão judicial. Nesse sentido a jurisprudência do Colendo STF:

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)”

Ressalta-se, ainda, que o Poder Judiciário não deve exercer funções típicas do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação das funções estatais, consoante o artigo 2º da Constituição Federal.

Neste ponto, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, consoante a Súmula 339, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37,
in verbis
:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Portanto, a sentença guerreada encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no disposto na Súmula Vinculante n° 37.

No mais, releva-se não existir direito adquirido ao reajuste, isto porque o Plenário da Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.965/RN, que teve como Relatora a Ministra
Cármen Lúcia
, assentou, em repercussão geral da matéria, que não há direito adquirido a regime jurídico, senão vejamos:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)”

Essa orientação foi ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 606.199/PR, Relator o Ministro
Teori Zavascki
, feito com repercussão geral anteriormente reconhecida, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídi
co. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 606199, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014)” (grifei)

Por fim, ressalto que esta Corte de Justiça, proferiu julgamento nos autos da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, proposta pelo Estado do Pará, sendo que os membros do Tribunal Pleno, por maioria, julgaram procedente a referida ação para desconstituir os termos do Acórdão nº 93.484 e, em juízo rescisório, deram provimento ao reexame para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, nos termos do voto do Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, consoante a ementa:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART.
37
,
X
, DA
CF/88
. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART.
485
,
V
, DO
CPC
/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato.

Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria.”

Neste ponto, registro que, modifiquei o meu posicionamento acerca da matéria, convergindo com o entendimento firmado por esta Corte Justiça nos autos da citada ação rescisória, no sentido de reconhecer a impossibilidade de extensão aos servidores públicos estaduais do pagamento de reajuste no percentual integral de 22,45% concedido aos militares, por não se tratar de revisão geral da remuneração do funcionalismo público, mas sim de reajuste a determinadas categorias, bem como de incidência do enunciado da Súmula Vinculante do STF n° 37 e de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, razões pelas quais a sentença deve ser mantida, com base nos termos da fundamentação lançada.

Diante deste contexto, não merece acolhimento o pleito autoral/recursal de incorporação aos vencimentos do percentual de 22,45%, concedido aos militares, ante a inexistência de norma legal que embasasse a pretensão.

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterada a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/05/2023